Tribunal: TJSP
Processo: 1014241-78.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ – Não aplicação – Modulação de efeitos – Exigência para processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento – Processo distribuído anteriormente – Permissão legal para fixar tese vinculante de direito no sistema de recursos repetitivos e vinculantes, a qual não abarca

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ – Não aplicação – Modulação de efeitos – Exigência para processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento – Processo distribuído anteriormente – Permissão legal para fixar tese vinculante de direito no sistema de recursos repetitivos e vinculantes, a qual não abarca condicionamentos probatórios e cerceamento de jurisdição.
MÉRITO – Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme receituário e prescrição médica – Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado – Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000205274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014241-78.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DEOLINDO
BATISTA
DOS
SANTOS,
são
apelados
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE – DRS
XI e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM
JULGAMENTO
ESTENDIDO,
DERAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
VENCIDOS O RELATOR, QUE DECLARA, E O 5o JUIZ. ACÓRDÃO COM O 2o
JUIZ, DESEMBARGADOR LEONEL COSTA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LEONEL COSTA, vencedor, PERCIVAL NOGUEIRA, vencido, JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020
LEONEL COSTA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014241-78.2017.8.26.0482
APELANTE: DEOLINDO BATISTA DOS SANTOS
APELADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE – DRS XI E ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JPN 33.552
APELAÇÃO:
1014241-78.2017.8.26.0482
APELANTE:
DEOLINDO BATISTA DOS SANTOS
APELADOS:
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
VOTO 32537
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PLEITO
PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ Não aplicação
Modulação de efeitos Exigência para processos distribuídos a
partir da conclusão do julgamento
Processo distribuído
anteriormente Permissão legal para fixar tese vinculante de
direito no sistema de recursos repetitivos e vinculantes, a qual
não abarca condicionamentos probatórios e cerceamento de
jurisdição.
MÉRITO Direito à vida e à saúde que correspondem a dever
concreto do Estado Artigo 196 da Constituição Federal que
possui eficácia plena Ônus estatal que não pode ser obstado
por questões orçamentárias
Violação do Princípio da
separação dos poderes
Inocorrência
Dever do Poder
Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer
medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme
receituário e prescrição médica Não há que se discutir a
eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi
recomendado por profissional capacitado Omissão do Estado
evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Deolindo Batista dos
Santos, portador de “Mieloma Múltiplo como monoclonalidade para cadeia leve de
imunoglobina Kappa, pós transplante autólogo de medula óssea, anemia e
recursdescência de pico monoclonal à eletroforese de proteínas séricas”, contra ato
coator do Diretor do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente
DRS XI, objetivando a concessão do medicamento “Idaratumumabe 400 mg” para
uso contínuo.
A r. sentença de fls. 60/62 denegou a segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios.
Apela o impetrante a fls. 64/73. Repete, em suma, os fundamentos da
inicial. Alega que o medicamento tem um custo mensal de R$ 7.916,74. Colaciona
jurisprudência a seu favor.
Recurso formalmente em ordem.
Contrarrazões a fls. 76/82.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.
88/90).
É o relatório do necessário.
Voto.
O impetrante pretende a concessão de medicamento.
A sentença denegou a segurança, aos fundamentos de que o medicamento não se
encontra padronizado pela rede pública de saúde e não ter restado comprovada a
inexistência de outro medicamento, fornecido pelo SUS, que possa o substituir.
Em sede de recurso de apelação, a D. Relatoria votou por negar provimento ao
recurso, mantendo a sentença, do que ouso discordar.
Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o determinado pelo Superior
Tribunal de Justiça Tema no 106:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Contudo, referido julgamento modulou os efeitos da decisão para considerar
que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”.
Considerando que o julgamento do REsp no 1.657.156/RJ deu-se em
25/04/2018, e que o presente foi distribuído em 17/08/2017, não se aplicam ao
caso os requisitos definidos.
Passa-se à análise do recurso de apelação.
O autor padece “Mieloma Múltiplo como monoclonalidade para cadeia leve de
imunoglobina Kappa, pós transplante autólogo de medula óssea, anemia e
recursdescência de pico monoclonal à eletroforese de proteínas séricas”, conforme
consta de do documentação médica acostada às fls. 20 e ss., e necessita do
medicamento pleiteado para tratamento de suas moléstias.
Restou comprovado seu direito à saúde, bem como o risco de seu
perecimento ante a negativa em fornecer os fármacos pretendidos.
A omissão do ente político a ensejar o interesse processual do autor resta
evidente com a apresentação de defesa.
O direito da parte autora está cabalmente demonstrado nos autos e decorre,
de um lado, do direito constitucional garantido aos cidadãos brasileiros de acesso à
saúde e, de outro, da negativa injustificada no fornecimento do medicamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que necessita para a manutenção de sua própria vida.
Constata-se, assim, que diversa alternativa não lhe restou senão se socorrer
da tutela jurisdicional a fim de ver assegurado seu direito, motivo pelo qual não há
que se falar em violação à harmonia ou separação de Poderes.
É inquestionável a responsabilidade solidária existente entre União, Estados
e Municípios no que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde, podendo aquele
que necessitar promover ações judiciais contra qualquer um dos entes federativos.
Preceitua o art. 194, caput, da Constituição da República que a Seguridade
Social é o “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”,
tendo por princípios a universalidade da cobertura e do atendimento;
distributividade dos benefícios e serviços; caráter democrático e descentralização da
administração, com participação do Governo, de forma solidária entre as entidades
estatais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal; financiamento por toda a
sociedade e por aqueles entes públicos.
Já a lei no 8.080/1990 dispõe em seu artigo 2o que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício”. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema
Único de Saúde (SUS). (art. 4o ibidem)
“O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender
aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de
modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou
de um grupo por determinada moléstia, necessitando de
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a
atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. (AgRg no
Ag 1044354/RS, 2008/0091638-2, STJ-T1, Rel. Min. Luiz Fux, julg.
14.10.2008, DJe 03.11.2008)
Disso decorre a legitimação passiva, concorrente e solidária da União,
Estado, Município e Distrito Federal para figurarem no polo passivo das demandas,
cuja pretensão é o fornecimento de medicamento, podendo a ação ser proposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face de qualquer um deles. (ibidem)
Neste sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o STF com
repercussão geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(STF - RE 855178 RG - Rel. Min. LUIZ FUX j. 05/03/2015 - Tema
de Repercussão Geral no 793).
Ainda, não há que se sustentar o uso ilimitado e incondicionado dos recursos
públicos, pois a obrigatoriedade de fornecimento de remédios e insumos é ônus
Estatal, sendo-lhe vedados óbices orçamentários a referido fornecimento. Ademais,
o Estado nunca prova a alegação. E não a faz por impossibilidade: a lei
orçamentária prevê os elementos de despesa e respectivos valores, não
mencionando se eles se destinam à aquisição deste ou daquele medicamento.
Eventual insuficiência de recursos no elemento próprio é facilmente suprida por
crédito suplementar.
A norma constitucional do art. 196 é de eficácia plena e, ainda que se
entendesse de caráter programático, decorrido mais de três décadas da vigência da
Constituição da República e havendo estruturação legal e administrativa para o
custeio, não se pode admitir o descumprimento ilícito do repasse das verbas para a
saúde como justificativa idônea para o não cumprimento daquele dever do Estado.
Por outro lado, também não cabe dizer que os protocolos padronizados
adotados pelo Ministério da Saúde visam à otimização e utilização de recursos
financeiros públicos e a preservação da isonomia entre os beneficiários dos serviços.
Não há que se discutir se os medicamentos deveriam ou não serem
prescritos, se há similares ou não, pois foram receitados por profissional
capacitado, presumindo-se conhecimentos técnico-científicos para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de
tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão. Procura-
se, sim, preservar o bem maior, que é a vida e a dignidade da autora.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação.
Leonel Costa
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-78.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: DEOLINDO BATISTA DOS SANTOS
Apelados: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE DRS XI e ESTADO DE
SÃO PAULO
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 33.552
Ousei divergir da douta Maioria, por entender que o recurso
deveria ter sido desprovido, pelas razões adiante expostas.
O autor é acometido por mieloma múltiplo CID 10-D C90.0
que impõe tratamento com fármaco de alto custo denominado Daratumab
(Dalinvi), cujo preço é maior do que os seus recursos econômicos podem
suportar.
Cabe destacar que de acordo com o Tema no 106, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i()
Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii()
Inexistência de registro na ANVISA do medicamento”.
Outrossim, estabeleceu-se no referido julgado que “os critérios e
requisitos estipulados somete serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”, ocorrido em
25 de abril de 2018 (REsp no 1.657.156-RJ).
E nesse particular, considerando-se que o presente feito foi
distribuído em 15 de janeiro de 2018, segundo apurado no Sistema SAJ-
SG, não se aplicam os requisitos em comento. Nesse sentido, já se
manifestou esta C. 8a Câmara de direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE DIAGNOSTICADA COM RETINOPATIA DE FUNDO E
ALTERAÇÕES DEVASCULARES DA RETINA (CID H 35.0)

PRETENSÃO
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ Não aplicação Modulação de
efeitos Exigência para processos distribuídos a partir da conclusão do
julgamento Processo distribuído anteriormente Permissão legal para
fixar tese vinculante de direito no sistema de recursos repetitivos e
vinculantes, a qual não abarca condicionamentos probatórios e
cerceamento de jurisdição. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Não
acolhimento

Responsabilidade
solidária
dos
federativos

Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no
Tema de Repercussão Geral no 793. MÉRITO Direito à vida e à saúde
que correspondem a dever concreto do Estado
Artigo 196 da
Constituição Federal que possui eficácia plena Ônus estatal que não
pode ser obstado por questões orçamentárias Violação do Princípio da
separação dos poderes Inocorrência Dever do Poder Judiciário de
compelir a Administração Pública a fornecer os medicamentos e
insumos. Paciente necessita do medicamento pleiteado, conforme
receituário e prescrição médica Não há que se discutir a eficácia dos
medicamentos prescritos, se há similares ou não, pois foram prescritos
por profissional capacitado
Omissão do Estado evidente ante a
apresentação de defesa. Sentença mantida. Reexame necessário não
provido.”
(Apelação
e
Remessa
Necessária
no
1005835-87.2016.8.26.0099, Rel. Des. Leonel Costa, j. 29 de maio de
2019).
Consta dos autos que o autor é acometido de Mieloma Múltiplo e
necessita do medicamento IDARATUMUMABE (DALINVI) 400mg, aplicar
1200mg no D1, D8. D15, D22, nos ciclos 1 e 2, aplicar 1200mg no D1 e
D15 nos ciclos 2 a 6, aplicar 1200mg no D 1 a partir do 7o ciclo e manter
continuamente, sendo uso contínuo da medicação, de acordo com a
prescrição médica.
Sem condições de arcar com os custos advindos da aquisição,
ajuizou a presente demanda para compelir o Poder Público a fornecer o
medicamento em questão, havendo expressa negativa administrativa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18).
Contudo, no caso dos autos, o medicamento oncológico
solicitado não consta como opção de tratamento para esse tipo de câncer,
no Manual de Condutas em Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo (ICESP), utilizado pelo Comitê Técnico da Comissão de
Farmacologia da SES/SP.

Posta a questão dessa forma, necessário ressaltar que o direito à
saúde constante no art. 196 da Constituição Federal encontra seus limites
no tratamento estritamente necessário para a recuperação do paciente, de
forma que não se pode compelir o Poder Público ao tratamento não
essencial ou mesmo sem eficácia atestada do que aquele disponível na rede
do SUS.
A propósito do tema, confiram-se os seguintes excertos:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Direito à saúde. Artigo 196 da
CF. Laudo pericial IMESC desfavorável atestando haver outros
medicamentos disponíveis na rede pública de saúde, para o tratamento
pleiteado. Documentos médicos trazidos pela autora que não comprovam a
imprescindibilidade dos fármacos objeto da demanda. Sentença de
improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000331-24.2018.8.26.0037; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2019; Data de
Registro: 13/09/2019);
Ação de obrigação de fazer. SUS. Fornecimento de medicamento. Laudo
pericial do IMESC desfavorável à pretensão. Improcedência da ação
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000724-46.2018.8.26.0037; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
Procedimento Comum
Portadora de Poliartrose e
Gonartrose - Fornecimento de medicamentos
Perícia realizada por
profissional do IMESC que concluiu pela existência de tratamento
alternativo pela rede pública de saúde Documentos trazidos aos autos que
não demonstram a imprescindibilidade do medicamento - Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1002459-15.2016.8.26.0319; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do
Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019).
No mais, cumpre salientar que, em consulta ao sistema
informatizado deste Tribunal de Justiça
SAJ observou-se que o
impetrante já havia ajuizado ação pelo procedimento comum, com
distribuição sob o no 3002296-66.2013.8.26.0493, com trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Regente Feijó, na qual solicitava o
fornecimento pelo Estado de São Paulo do medicamento Bortezomibe
79,04mg, necessário para o tratamento de mieloma múltiplo. O pedido foi
acolhido em primeiro grau, sendo a r. sentença mantida nesta E. Corte, por
votação unânime, de relatoria do Ilustre Des. Ricardo Feitosa aos
02/10/2015. A par do acima exposto, foi solicitado ao recorrente que
informasse sobre o medicamento fornecido para tratamento de sua
patologia, o qual foi concedido através de ação ordinária, todavia, o prazo
decorreu sem a sua manifestação (certidão de fls. 101).
Destarte, apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente o
tratamento já foi iniciado, e, por ora, outro medicamento está sendo
fornecido por determinação judicial, o que afasta a alegação de urgência do
fornecimento de outro fármaco pela Fazenda Pública. Logo, nenhum
reparo merece a bem lançada sentença de fls. 60/62 que, por este voto,
segue mantida. Deixo de majorar honorários advocatícios, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não houve fixação pelo MM. Juiz integrado à causa (STF, ED AgR ED
ARE 1111212 SP, Relator Min. Dias Toffoli, data de julgamento
06/11/2018, Tribunal Pleno, publicação 03/12/2018).
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator, Vencido
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LEONEL CARLOS DA COSTA
102960D8
8
12
Declarações
de Votos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
1022456F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014241-78.2017.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.